Tribunal: TJSP
Processo: 2036309-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Exercícios de 2012 a 2015 – Insurgência em face de decisão que determinou a citação do espólio sem analisar demais pedidos – Pretensão de que seja declarada a nulidade da citação do espólio na pessoa da herdeira, determinar a sua exclusão do polo passivo, bem como a cessação de qualquer ato de constrição em seu nome e fixar honorários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Exercícios de 2012 a 2015 – Insurgência em face de decisão que determinou a citação do espólio sem analisar demais pedidos – Pretensão de que seja declarada a nulidade da citação do espólio na pessoa da herdeira, determinar a sua exclusão do polo passivo, bem como a cessação de qualquer ato de constrição em seu nome e fixar honorários sucumbenciais – Possibilidade – Citação da herdeira – Nulidade – Ocorrência – Citação do espólio deve ser realizado em nome do inventariante – Responsabilidade pelo pagamento dos débitos tributários recai sobre o espólio – Recurso provido.